Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703021-42.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: GILVANIA RAMOS DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 38555641) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator